Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença pendente de recurso sobre outras questões.
2. A pretensão de trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível.
3. O art. 523, caput, CPC, quando estipula o cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa, não se refere à parcela não recorrida na fase de conhecimento, mas sim à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão interlocutória (art. 356, §2o, CPC).
4. Precedente da Turma: “ PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL/PROGRESSIVO. PROCEDIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação do cumprimento de sentença manejado de forma definitiva para que seu processamento ocorresse de forma provisória, obedecendo aos ditames legais, tendo em vista a interposição de recurso pendente de julgamento. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. 3. A expressão ‘parcela incontroversa’, embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC). Difere, portanto, da interpretação relacionada à parcela não recorrida no processo de conhecimento - hipótese em apreço. 4. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07486341920208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/03/2021).
5. Ainda, recente posicionamento do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido.” (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1553568/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/03/2020).
6. Recurso desprovido.